Tribunal: TJMT
Processo: 1005110-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1005110-48.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. NELSON PEDROSO JUNIOR
PACIENTE: GEIDE DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo DR. NELSON PEDROSO JUNIOR (OAB-MT 11.266-B) em favor de GEIDE DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 09/02/2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital (Ação Penal n.o 1003848-34.2021.811.0042).
O impetrante requer, em síntese, relaxamento da prisão em flagrante, ao argumento de que a mesma é ilegal, ao argumento de que teria sido agredido pelos policiais militares no momento da prisão, verbis:
“...a mera plausibilidade de que o Paciente foi agredido, por si só, já deve ser considerada suficiente para afastar a homologação da prisão em flagrante.” (pag. 08-PDF).
Aduz ser ilícita a busca realizada e apreensão da droga na residência do paciente, pois não foram realizadas investigações prévias que legitimasse a entrada na casa, destacando que “... a prova obtida nessa ocasião é ilícita, assim como todas as demais que dela derivaram, como a busca realizada no domicílio (art. 157, caput e §1o, CPP). Em outras palavras, todos os entorpecentes apreendidos.” (pag. 11-PDF).
Sustenta assim, a ilegalidade da apreensão da droga que motivou a prisão em flagrante do paciente, com invasão de domicílio baseado em denúncia anônima.
Forte nessas razões, requer o relaxamento da prisão em flagrante convertida em prisão em preventiva, por violação do domicílio, bem como ilicitude de todas as provas que sustentam a acusação, devendo ser expedido o alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como amparado nos elementos de provas (inquérito policial), dos depoimentos dos policiais militares de que a prisão do paciente foi possível após denúncia anônima que citou o nome dele o veículo que ele usava e a casa, declarado que seria principal responsável pelo abastecimento de bocas de fumo do bairro Alvorada.
Tais fato ficaram comprovados com a abordagem do paciente, sendo com ele encontrada em seu bolso 10 porções de pasta base de cocaína bem como no veículo do acusado (mesmo veículo indicado na denúncia) encontrados, além de mais drogas diversas folhas de cheques e uma sacola contendo R$25.972 reais, consoante consta no Termo de Exibição e Apreensão pag. 57-PDF:
“ – 01 unidade – tijolo de substância análoga a Pasta Base de cocaína;
– 24 porções de substância análoga a Pasta Base;
– 02 pedaços (tabletes) de substância análoga a maconha;
– 02 porções de substância análoga a maconha;
– R$25.972,00 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e dois reais) em espécie – em poder do acusado;
– 14 cheques chegando ao valor de R$336.800,00 (trezentos e trinte e seis mil e oitocentos reais –
–14 cheques chegando ao valor de R$24.000,00 cada” (Termo de Exibição e Apreensão – pag. 57-PDF).
A quantidade de droga apreendidas chegaram no total de 1.053Kg de cocaína e 569 de maconha (pag. 68-PDF).
Diante desses fatos, a autoridade judicial, decretou a prisão preventiva assim justificando, verbis:
“...a MM juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto a regularidade da prisão, bem cmo acerca das hipóteses previstas no art. 310 e ou 319 ambos do Código de Processo Penal, que pugnou pela HOMOLGAÇÂO do auto de prisão em flagrante bem pela conversão da prisão preventiva. Ademais, pugnou pelo encaminhamento de cópia do presente flagrante a Corregedoria da Polícia Militar, afim de que se apure as agressões relatadas pelo autuado nesta solenidade.
(...)
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme laudo pericial dos entorpecentes e dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão razão pela qual houve a situação de flagrância sendo legítima a prisão do autuado inexistindo qual motivo que justifique o seu relaxamento.
Além disse não vislumbro qualquer nulidade irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante razão pela qual HOMOLOGO.
(...) os policiais estavam em patrulhamento quando foram abordados por uma pessoa que não quis se identificar a qual informou que um cidadão de nome GEIDE seria o principal responsável pelo abastecimento das bocas de fumo do referido Bairro e do Bairro Alvorada e que o mesmo teria acabado de sair do local em um veículo Honda City, cor preta placa OBP-5460 bem como já havia visto o referido veículo estacionado no Bairro Santa Cruz II, rua 36.
Ato contínuo a equipe se deslocou até o endereço supracitado visualizando um veículo de cor preta com as mesmas características se aproximando da casa de número 06, oportunidade que realizaram a abordagem e a busca pessoal... encontrado no bolso do mesmo 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.
...de acordo com o Laudo Pericial ...os entorpecentes pesaram o total de 1.053,35KG (um quilo, cinquenta e três gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína e 569gramas (quinhentos e sessenta e nove gramas de maconha... além dos entorpecentes apreendidos foi localizada uma expressiva quantia em dinheiro (R$25.972,00) e cheques (R$336.800,00).
Agregado a isso, verifico que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do autuado, porquanto o mesmo ostenta seis condenações, inclusive pela prática de tráfico de drogas...
(...)
Por isso entendo que sua prisão deve ser decretada com forma de conter sua reiteração criminosa (garantia da ordem pública)...” (Decisão pag. 85/87-PDF).
Posteriormente houve pleito de relaxamento da prisão sob o argumento de que houve tortura praticada pelos policiais, o qual foi indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de que “...sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante Delito no 1002207-11.2021.8.11.0042. Logo, por a mesma estar alicerçada em novo título judicial, resta superada qualquer irregularidade ocorrida no flagrante. A propósito é como tem se posicionado a Colenda Corte Mato-grossense, inclusive sedimentada no Enunciado Orientativo n° 27, in verbis: “27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
Outrossim, salienta-se que, ao passar pela audiência de custódia, foi determinado oficiar a Corregedoria da Polícia Militar para apurar as condutas dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado. Logo, se restar comprovado que aqueles praticaram o crime de tortura, eles serão julgados pelo juízo competente.” (Decisão pag. 91-PDF).
Assim, considerando os argumentos expendidos pelo juízo monocrático, ao menos em sede de análise liminar, impositiva a manutenção da prisão cautelar, haja vista que, a prisão em flagrante hora atacada neste writ não é a mesma que mantem a custódia cautelar do beneficiário, o qual encontra-se preso por fora de prisão preventiva, fundamentada na diversidade e quantidade de drogas apreendidas, e pela recalcitrância, ambas bem demonstradas na decisão originária.
Lado outro, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
No presente caso, registra-se que após denúncia apontando especificamente o nome do paciente como autor de crime de tráfico na região, ao ser abordado, em seu bolso foi encontrada 10 porções de entorpecentes, o que levou a revistar também seu veículo, onde foram encontrados não só mais drogas como considerável quantia em dinheiro e cheques contendo altos valores, fatos que nesta fase precária de análise do mandamus não possibilidade o deferimento do pleito.
Por fim, quanto a alegada agressão sofrida pelo paciente, como bem observou o magistrado (nas duas oportunidades) trata-se de matéria afeta a Corregedoria da Polícia, a qual já possui conhecimento dos fatos, desde a Audiência de Custódia, onde o próprio Ministério Público requereu pelo encaminhamento de cópia do presente flagrante a Corregedoria da Polícia Militar, afim de que se apure as agressões relatadas pelo autuado nesta solenidade.
Assim, não há como antever as teses levantadas na presente inicial, porquanto a decisão atacada não se revela teratológica ou desprovida de fundamentação, merecendo melhor análise na fase do mérito de presente mandamus, após a chagada das informações.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c